Tribunal: TJPA
Processo: 0002492-75.2018.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002492-75.2018.8.14.0031

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: PAMELA GRAZIELE RODRIGUES PIMENTEL

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002492-75.2018.8.14.0031

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A – EQUATORIAL PARÁ

APELADA: PAMELA GRAZIELE RODRIGUES PIMENTEL

RELATOR(A): Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR CONSUMO NÃO REGISTRADO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por Pamela Graziele Rodrigues Pimentel, declarou a nulidade de cobrança de R$ 4.343,58 referente a consumo não registrado (CNR), reconheceu a inexistência do débito e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança por consumo não registrado, com base em Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), é válida; (ii) verificar se há dano moral indenizável decorrente da emissão da fatura impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária demonstra que o TOI foi lavrado conforme os requisitos legais e regulamentares previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e na tese firmada no IRDR nº 4 do TJPA, incluindo ordem de serviço, documentação comprobatória da irregularidade, entrega do kit de verificação e observância ao contraditório e à ampla defesa.

Os cálculos do débito seguiram os critérios sucessivos estipulados no art. 130 da Resolução nº 414/2010, sendo adotado o critério do inciso III após a inviabilidade de aplicação dos anteriores, o que confere legitimidade à cobrança.

Inexistem elementos concretos nos autos que evidenciem constrangimento indevido à consumidora, como suspensão do fornecimento ou inscrição em cadastros restritivos, de modo que a simples emissão da fatura com respaldo administrativo regular não configura dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança por consumo não registrado é legítima quando fundada em TOI formalizado segundo as exigências da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e do IRDR nº 4 do TJPA, com garantia de contraditório e ampla defesa ao consumidor.

A simples emissão de cobrança regular decorrente de consumo não registrado, sem a prática de atos abusivos, não caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 345, II, e 985, I; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000; TJPA, Ap. Cív. nº 0008308-43.2014.8.14.0301, Rel. Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 28.08.2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por PAMELA GRAZIELE RODRIGUES PIMENTEL.

Na origem, a autora ajuizou a ação em razão de cobrança de fatura referente a consumo não registrado (CNR), no valor de R$ 4.343,58, correspondente ao período de 24/05/2013 a 08/04/2016, alegando a indevida emissão da cobrança pela concessionária e pleiteando a declaração de nulidade da fatura e indenização por danos morais.

O juízo de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da cobrança questionada, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescida de correção monetária e juros legais, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

No mérito, defende a legalidade da cobrança impugnada, sustentando que o procedimento de recuperação de consumo foi realizado conforme previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Argumenta que a irregularidade constatada no medidor (disco travado, selo violado e intervenção interna) gerou prejuízos mensuráveis, sendo o consumidor beneficiado pelo consumo de energia não faturado.

Afirma que a cobrança está respaldada nos artigos 130 e 131 da referida resolução, tendo sido adotado o critério sucessivo previsto para apuração do valor a ser cobrado. Assevera que não houve inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito nem a suspensão no fornecimento de energia, afastando, assim, a possibilidade de dano moral indenizável.

Impugna ainda o valor da indenização arbitrada, requerendo, subsidiariamente, a sua minoração com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos da parte autora. Alternativamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

2.1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

2.2. Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia acerca
da legalidade da cobrança oriunda de consumo não registrado (CNR), formalizada mediante Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), bem como à existência de responsabilidade civil da concessionária por danos morais decorrentes da emissão de fatura impugnada judicialmente.

A sentença recorrida declarou a nulidade da fatura de energia elétrica no valor de R$ 4.343,58, reconhecendo a inexistência de débito e condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre a condenação.

A recorrente sustenta, em síntese, que o procedimento de fiscalização que originou o TOI nº 1288089 observou todas as exigências legais e regulamentares previstas na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, inclusive o disposto nos artigos 115, 129, 130 e 133, bem como os parâmetros fixados por este Tribunal no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 4. Alega, ainda, que a fatura anulada representa consumo efetivamente realizado, cuja cobrança seria legítima, inexistindo, portanto, qualquer ilicitude a ensejar indenização por danos morais.

Examinando os autos, verifico que a tese sustentada pela apelante encontra respaldo nas provas documentais produzidas, especialmente no TOI devidamente assinado, nas fotografias do medidor com lacres violados e disco travado, na ordem de serviço de inspeção e nos cálculos apresentados com base na média dos maiores consumos anteriores, conforme disciplina o art. 130 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Impende destacar que, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 04 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), foi firmada a seguinte tese:

“a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada;

b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente, a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa;

c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.”

No caso dos autos, a concessionária logrou demonstrar o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos no referido IRDR. O TOI foi formalizado com base em ordem de serviço anterior, acompanhado de documentação probatória suficiente da irregularidade constatada e do procedimento de regularização, além da entrega do kit de verificação ao consumidor, conforme depreende-se dos IDs 23913645, 23913646, 23913647, 23913648 e 23913649, nos quais constam o TOI, planilha de débitos e histórico de cobrança e inspeção devidamente realizada pelo INMETRO.

O cálculo do débito foi elaborado observando-se a sequência de critérios prevista na norma regulamentar, tendo sido adotado o inciso III do art. 130 apenas após a inviabilidade de aplicação dos incisos I e II, como exige a norma.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem reconhecido a validade da cobrança fundada em TOI regularmente lavrado e acompanhado de documentação robusta. Nesta direção, colaciono os seguintes julgados:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). CONSUMO NÃO REGISTRADO. CONTRADITÓRIO ADMINISTRATIVO OBSERVADO. IRDR Nº 4 DO TJPA. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1000/2021. COBRANÇA LEGÍTIMA. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Mayene Maria Vasconcelos da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, ajuizada em desfavor da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. A autora alegou ilegalidade e abusividade na cobrança de fatura de R$ 485,85, relativa a consumo de energia não registrado, com base em Termos de Ocorrência e Inspeção (TOIs), por ausência de contraditório e perícia técnica. Pleiteou a nulidade do débito, indenização por danos morais e demais consectários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao contraditório e à ampla defesa na lavratura do TOI e no procedimento administrativo subsequente; (ii) estabelecer se a cobrança por consumo não registrado é legítima; (iii) determinar se a situação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O TOI foi lavrado na presença de representante da consumidora e acompanhado dos documentos obrigatórios, conforme exigido pelo IRDR nº 4 do TJPA e pelas Resoluções nº 414/2010 e nº 1000/2021 da ANEEL, o que demonstra a regularidade do procedimento e o respeito ao contraditório administrativo.

A consumidora recebeu o “Kit CNR”, contendo termo de notificação, planilhas de apuração e instruções para apresentação de defesa, além de efetivamente exercer seu direito de impugnar a cobrança na via administrativa, afastando-se a alegação de cerceamento de defesa.

A cobrança foi realizada conforme critérios técnicos e objetivos previstos na regulamentação da ANEEL, com base em irregularidade comprovada no medidor, sendo legítima à luz do art. 595 da Resolução nº 1000/2021.

Inexistindo suspensão do fornecimento, inscrição em cadastros de inadimplentes ou outro ato abusivo, a mera emissão de fatura com base em apuração administrativa regular não configura dano moral indenizável.

A revelia da concessionária, embora decretada, não gera presunção de veracidade das alegações da autora, quando os documentos constantes nos autos demonstram a regularidade da cobrança, conforme art. 345, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A lavratura de TOI com a presença de representante do consumidor e instrução documental adequada supre a exigência de contraditório no procedimento administrativo.

A cobrança por consumo não registrado é legítima quando observadas as normas da ANEEL e os parâmetros fixados no IRDR nº 4 do TJPA.

A simples cobrança regular de débito oriundo de consumo não registrado, sem atos abusivos adicionais, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 345, II, e 985, I; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 132, §1º; Resolução ANEEL nº 1000/2021, arts. 591 e 595.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000;
TJPA, Apelação Cível nº 0008308-43.2014.8.14.0301, Rel. Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 28.08.2023;
TJMG, AC nº 1000021-1617683-0/001, Rel. Sandra Fonseca, j. 08.02.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804765-56.2024.8.14.0201 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/05/2025)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA POR CONSUMO NÃO REGISTRADO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de responsabilidade civil movida por Raimundo Benedito Nery dos Santos contra Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., com pedido de indenização por danos morais em razão de cobrança por "consumo não registrado" e declaração de inexistência da dívida. O juízo de origem julgou improcedente o pedido, considerando regular a cobrança e inexistente o dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) a validade da cobrança por "consumo não registrado" e (ii) a existência de dano moral decorrente dessa cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) foi emitido em conformidade com o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 4 deste Tribunal, que estabelece a necessidade de procedimento administrativo prévio, com respeito ao contraditório e à ampla defesa.

4.
A concessionária de energia demonstrou a regularidade do procedimento, incluindo a notificação do consumidor e a possibilidade de impugnação, cumprindo integralmente os requisitos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

5.
A cobrança por "consumo não registrado" é válida, pois a prova documental evidencia que o consumidor utilizou mais energia do que efetivamente pagou, justificando a recomposição dos valores cobrados.

6.
Não ficou comprovado o dano moral, uma vez que a cobrança foi resultado do exercício regular do direito pela concessionária, inexistindo qualquer ato ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A cobrança por "consumo não registrado" é válida desde que observados os requisitos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, com garantia de contraditório e ampla defesa ao consumidor.

2.
A regularidade da cobrança afasta a configuração de dano moral quando ausente qualquer ilícito na conduta da concessionária.

Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 115, 129, 130 e 133; IRDR nº 4, TJPA.

Jurisprudência relevante citada:

·
TJPA, IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000, Tema 04.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0819115-50.2018.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/10/2024)

Quanto ao pleito indenizatório, não se verifica nos autos qualquer elemento probatório concreto que evidencie abalo moral relevante sofrido pela autora em decorrência da emissão da cobrança ora questionada. Não houve suspensão de fornecimento, inscrição nos cadastros restritivos de crédito ou outro constrangimento indevido que extrapole o mero dissabor da relação contratual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

E
DOU

PROVIMENTO

AO RECURSO
,
para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial,
invertendo-se os ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade resta suspensa diante da gratuidade de justiça deferida.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2025